Tribunal: STF
Processo: Rcl 67013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E Nº 10. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. O enunciado nº 37 da Súmula Vinculante preconiza que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A Súmula Vinculante estabelece que “[V]iola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância aos referidos enunciados vinculantes na decisão reclamada, por meio da qual se restabeleceu parcialmente o regime jurídico há muito revogado (Lei nº 11.890, de 2008), anterior à instituição da remuneração por subsídio, autorizando-se o pagamento de anuênios/quinquênios, sem que tal permissão conste no regime jurídico atual, trazido pela Lei nº 13.464, de 2017. 



    3. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do cumprimento provisório de sentença na origem até ulterior decisão nesta reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 



    4. Medida liminar referendada.